Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-32.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000782-32.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: JUCILENE DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves/BA contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora contratada sem concurso público, condenando o ente federativo ao pagamento das parcelas relativas ao 13º salário e às férias, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de 2011 a 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público contratado sem prévia aprovação em concurso público tem direito ao recebimento de verbas remuneratórias típicas do regime estatutário, como 13º salário e férias com adicional de 1/3, diante da nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor contratado irregularmente, embora não tenha vínculo jurídico válido com a Administração, faz jus à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

4. A Constituição assegura aos trabalhadores, ainda que contratados irregularmente, o direito a férias com adicional de um terço e ao 13º salário (CF/1988, art. 7º, incs. VIII e XVII), direitos que se estendem aos servidores públicos em geral.

5. O Município, responsável pelo controle funcional e documental de seus servidores, não comprovou o pagamento das verbas discutidas, atraindo para si o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de reconhecer o direito à remuneração integral dos serviços prestados, ainda que oriundos de vínculo nulo, quando comprovada a efetiva prestação laboral.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8000782-32.2016.8.05.0053, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES/BA
, e como apelada,
JUCILENE DE JESUS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.